Tribunal: TJMT
Processo: 1005338-48.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005338-48.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PABLO DIONE OLIVEIRA DE AVILA - CPF: 692.904.071-15 (RECORRENTE), CRISTIANO ALVES SANTOS - CPF: 621.240.561-15 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1005338-48.2020.8.11.0003

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

PABLO DIONE OLIVEIRA DE AVILA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/02/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA - FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI - REGISTRO FOTOGRÁFICO - COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda sobre débitos de recuperação de consumo, no qual alega o recorrente, em síntese, ser responsável pela Unidade Consumidora de nº 6/2635275-71, tendo recebido da Recorrida duas cobrança considerada exorbitante no valor de R$ 1.312,20 (um mil trezentos e doze reais e vinte centavos), e a segunda no valor de R$1.356,52 (um mil trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), onde teve conhecimento que correspondia a uma diferença de consumo resultante de uma irregularidade.

Aduz ainda que, recebeu fatura no valor de

R$ 1.312,20 (um mil trezentos e doze reais e vinte centavos), e a segunda no valor de R$1.356,52 (um mil trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), com faturamento de consumo muito acima da média de consumo do Autor.

Em sede de defesa, argumenta a recorrida que as duas cobranças são referentes a irregularidade encontrada na unidade consumidora, acostando aos autos
Termo de Ocorrência e Inspeção –
TOI, registro fotográfico
e histórico de consumo.

Ainda em defesa, fundamenta a ré quanto a fatura alegada acima da média de consumo, afirmando que o valor cobrado decorreu do efetivo consumo, com base na leitura registrada na unidade, não havendo nada de errado ou abusivo na fatura.

Pois bem. As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, em razão da comprovação da irregularidade no medidor.

Anoto que, em que as alegações do Autor de que não acompanhou a inspeção realizada pelos funcionários da recorrida, não podemos desconsiderar o vasto conjunto probatório apresentado demonstrando a irregularidade na unidade consumidora
, onde não há que se falar da existência de apenas provas unilaterais para se embasar a decisão.

Conforme Termo de Ocorrência e Inspeção -
TOI n° 741994, na data de 20/12/2019 e registros fotográficos restou demonstrado que foi encontrado “
DESVIO NOS BORNES
”, o que acarretava registro a menor do consumo de energia da unidade.

Para corroborar mais com as afirmações de irregularidade apresentada, colaciono algumas fotos retiradas a época da inspeção:

A cobrança da concessionária por recuperação de consumo por irregularidade da unidade consumidora, de onde existe a normativa pela Resolução 414 da ANEEL, que traça os parâmetros de cálculos de acordo com o fato gerador, inexistindo elementos a concluir que a concessionária tenha efetuado o cálculo equivocado.

A cobrança a título de recuperação de consumo na UC,
abrangeu o período de: 11/2019 à 12/2019, o que corresponde a 2 (dois) meses de faturamento.

Assim, escorreita a sentença não merecendo quaisquer reparos.

PEDIDO CONTRAPOSTO

Uma vez demonstrada a existência dos débitos, a procedência do pedido contraposto é medida que se impõe, devendo, assim, ser mantida a condenação do Reclamante ao pagamento do montante
de
R$1.312,20 (um mil trezentos e doze reais e vinte centavos) e R$1.356,52 (um mil trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos),
, devendo o valor ser atualizado monetariamente com incidência do INPC a partir da data da contestação e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021